Tribunal: TJMT
Processo: 1066585-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066585-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUAN CHARLES RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 951.013.572-00 (APELANTE), LEANDRO FLORENCIO NEVES - CPF: 995.171.321-15 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (APELADO), PRESIDENTE DA SEÇÃO DE SELEÇÃO E PRESIDENTE DO INSTITUTO SELECON (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Eliminação em exame médico. Ausência de adequada individualização da autoridade coatora. Descumprimento de determinação de emenda à inicial. Indeferimento da petição inicial.
Distinguishing
em relação a precedente invocado. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de adequada individualização da autoridade coatora em impetração voltada contra eliminação em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. O impetrante sustentou ilegalidade no ato administrativo que o considerou inapto em exames médicos do certame regido pelo Edital n. 039/DEIP/CBMMT/2024, alegando ausência de fundamentação idônea para sua eliminação e defendendo que a autoridade coatora já teria sido devidamente indicada na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve efetivo cumprimento da determinação judicial de individualização da autoridade coatora; (ii) se a manutenção genérica do Estado de Mato Grosso e de entidades diversas no polo passivo inviabiliza o processamento do mandado de segurança; e (iii) se o precedente invocado pelo apelante autoriza a aplicação automática da mesma solução jurídica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a correta indicação da autoridade coatora, entendida como aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, conforme dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. A individualização adequada constitui requisito essencial à regular formação da relação processual.

4. Embora intimado para emendar a inicial, o impetrante deixou de promover a necessária retificação do polo passivo, insistindo na manutenção genérica do Estado de Mato Grosso e de pessoas jurídicas sem a precisa delimitação da autoridade dotada de competência para revisar ou invalidar o ato de eliminação no certame.

5. A distinção entre autoridade coatora e pessoa jurídica a que vinculada é indispensável ao processamento do mandado de segurança. O ente estatal suporta os efeitos patrimoniais da decisão, mas não pratica diretamente o ato administrativo impugnado, circunstância que inviabiliza sua indicação genérica como autoridade coatora.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais indispensáveis à ação mandamental, especialmente quando oportunizada à parte a correção do vício processual identificado pelo juízo.

7. O precedente invocado pelo apelante não autoriza identidade de solução. No caso paradigma, houve indicação específica de autoridades com competência hierárquica sobre o certame, além de peculiaridades fáticas distintas quanto às razões médicas da eliminação, circunstâncias que justificam a técnica do
distinguishing
.

8. A ausência de adequada individualização da autoridade coatora compromete a própria regularidade do procedimento do mandado de segurança, por impedir a correta notificação para prestação de informações e inviabilizar o exercício do contraditório institucional.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 6o, caput, § 3o e § 5o, e 10; CPC, arts. 321, p.u., e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1002226-18.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066585-37.2025.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, denegou a segurança e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o e 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante/impetrante expôs que participou do Processo Seletivo Simplificado para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 039/DEIP/CBMMT/2024, e acabou eliminado na fase de exames médicos sob a justificativa de inaptidão.

Sustenta que o ato administrativo padece de ilegalidade, pois a banca examinadora não fundamentou adequadamente o diagnóstico que ensejou a exclusão. Requereu a concessão de liminar para assegurar a continuidade no certame e, no mérito, a anulação do ato de eliminação.

O Juízo singular, antes de apreciar a liminar, determinou a emenda à inicial para que o impetrante procedesse à individualização da autoridade coatora, sob pena de indeferimento. Em resposta, a parte autora apresentou manifestação na qual reiterou os termos da exordial e colacionou precedente administrativo e judicial referente a caso análogo.

A sentença extinguiu o processo por entender que o impetrante não promoveu a individualização determinada, limitando-se a reiterar os pedidos. O magistrado consignou a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o mandado de segurança deve ser dirigido apenas ao agente público que ordena ou pratica o ato, e não ao ente federativo de forma genérica (Id 348338899).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de erro de procedimento, pois a individualização das autoridades coatoras constava na petição inicial, na qual foram indicados o Instituto SELECON e o seu Presidente, Sr. Rogério Vianna Rangel. Argumenta que a decisão recorrida se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de indicação.

Aduz que deve ser aplicada a técnica da prova emprestada, citando o processo n. 1034718-26.2025.8.11.0041 (caso Bruna Olívia da Silva), referente ao mesmo concurso e à mesma fase, no qual o Juízo da 3a Vara Especializada reconheceu a legitimidade das mesmas autoridades e concedeu a segurança.

Pontua que o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo como ente instituidor e beneficiário do certame. Diante disso, pugnou pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, pela reforma direta para o regular processamento do feito (Id 348339351).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção do julgado. Assevera que o impetrante foi inerte ao não atender satisfatoriamente o comando de emenda à inicial e reforça sua ilegitimidade passiva, pois não praticou diretamente o ato de eliminação, de responsabilidade da banca examinadora (Id 348339356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a indicação genérica do Estado de Mato Grosso e a falha na delimitação precisa da autoridade que detém competência para corrigir o ato justificam a extinção do feito sem resolução do mérito (Id 362079380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se houve o atendimento à determinação judicial de individualização da autoridade coatora e se a estrutura do polo passivo delineada pelo impetrante é apta a sustentar o processamento do mandado de segurança.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso de concursos públicos delegados a bancas examinadoras, a jurisprudência tem admitido a indicação do Presidente da Comissão do Concurso ou do representante máximo da banca, desde que claramente individualizados e vinculados à esfera de competência decisória.

O juízo de primeiro grau, ao constatar que o impetrante indicou de forma genérica o "Estado de Mato Grosso" e cumulou diversas entidades sem a necessária precisão, proferiu decisão determinando a individualização, sob pena de indeferimento.

O impetrante, contudo, em sua manifestação, não retificou o polo passivo de modo a excluir as partes ilegítimas ou a clarificar a autoridade responsável pela reversão do ato.

Ao contrário, insistiu na manutenção do Estado de Mato Grosso e de pessoas jurídicas de direito privado, confundindo a figura da autoridade coatora com a pessoa jurídica à qual ela está vinculada.

Essa distinção é vital para o Direito Público e o Processo Civil. A autoridade coatora é o agente público (pessoa física investida de cargo ou função) que exerce o poder de decisão.

O Estado de Mato Grosso é a pessoa jurídica que sofre os efeitos patrimoniais da sentença, mas não pratica, por si só, o ato de inaptidão em exame médico.

Ao desatender o comando judicial para "individualizar", o apelante frustrou a possibilidade de formação válida da relação processual, o que atrai a aplicação do artigo 485, inciso I, do CPC.

Prosseguindo na análise, faz-se necessário realizar a técnica de distinção, o
distinguishing
, em relação ao caso paradigma suscitado pelo apelante: o Mandado de Segurança n. 1034718-26.2025.8.11.0041.

Embora ambos os candidatos tenham sido eliminados no mesmo certame do Corpo de Bombeiros Militar, as situações fáticas e processuais guardam diferenças fundamentais que impedem a aplicação automática do resultado pretendido.

No caso de B. O. da S., a inicial foi direcionada contra o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, autoridades que assinaram o edital e detêm a competência hierárquica final para a homologação do certame e inclusão da candidata no curso de formação.

Naquele feito, a impetrante logrou êxito em demonstrar a origem do ato e a competência de tais autoridades para retificá-lo.

No caso presente, o apelante, apesar de devidamente advertido,
não atendeu os requisitos estabelecidos para impetração do mandado de segurança.

A inaptidão narrada no Mandado de Segurança n. 1034718-26.2025.8.11.0041 decorreu de uma questão farmacológica (uso de Venvanse), enquanto a do apelante foi fundada em "alteração em aparelho respiratório" e "lesões de pele".

Tais razões de inaptidão demandariam, em tese, laudos técnicos distintos e uma individualização ainda mais precisa de quem, dentro da estrutura médica da banca, emitiu o parecer final, para que este pudesse prestar as informações pertinentes.

A existência de precedente envolvendo o mesmo certame não dispensa a análise individualizada dos requisitos processuais da presente impetração.

A conexão de causas ou a similitude de objetos não supre o dever de cada impetrante de constituir seu polo passivo adequadamente e atender às ordens de emenda específicas de seu processo.

O Poder Judiciário não pode ser compelido a processar demandas em que a relação jurídica processual está viciada na sua origem, especialmente quando o autor, tendo a oportunidade de corrigir o vício, prefere debater a pertinência da ordem judicial em vez de cumpri-la.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não autoriza a supressão de requisitos essenciais da ação mandamental. A segurança jurídica e a dignidade da jurisdição exigem que as partes observem as formas prescritas em lei para a impetração de remédio constitucional.

A indicação genérica da autoridade coatora, aliada à inclusão indevida da pessoa jurídica no polo passivo como se autoridade fosse, obstaculiza a correta notificação para informações, inviabilizando o procedimento do mandado de segurança:

A petição inicial do mandado de segurança não atendeu aos requisitos legais por não indicar a autoridade coatora, conforme exigido pelo art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009. A ausência de indicação da autoridade coatora impossibilita o processamento do mandado de segurança. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022261820248110040, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por fim, não vislumbro o alegado erro de procedimento. O magistrado agiu nos exatos limites do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Se a parte não atende à determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial é a medida impositiva.

A sentença, portanto, é legítima, fundamentada e deve ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como o voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026